Tribunal: TJES
Processo: 0006785-21.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0006785-21.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO DOS SANTOS DE ANGELI e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006785-21.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO DOS SANTOS DE ANGELI, JOHNNY DOS SANTOS NUNES, ANDERSON COSTA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RICHARD BAESSA CESAR, ANDERSON COSTA DOS SANTOS, EVANDRO DOS SANTOS DE ANGELI, JOHNNY DOS SANTOS NUNES

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUCIO AVILA LOBO - ES9305-A
Advogado do(a) APELANTE: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816
Advogados do(a) APELADO: LEANDRO ATAYDE TRISTAO DE OLIVEIRA - ES15364, CAIO CESAR VALIATTI PASSAMAI - ES25270-A
Advogado do(a) APELADO: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO LUCIO AVILA LOBO - ES9305-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração não se prestam a alterar resultado do julgamento decorrente de irresignação com o resultado obtido, caso não seja demonstrada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Embargos de declaração não conhecidos.

25 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

14/06/2023

SEM NOTAS ORAIS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006785-21.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO DOS SANTOS DE ANGELI, JOHNNY DOS SANTOS NUNES, ANDERSON COSTA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RICHARD BAESSA CESAR, ANDERSON COSTA DOS SANTOS, EVANDRO DOS SANTOS DE ANGELI, JOHNNY DOS SANTOS NUNES

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUCIO AVILA LOBO - ES9305-A
Advogado do(a) APELANTE: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816
Advogados do(a) APELADO: LEANDRO ATAYDE TRISTAO DE OLIVEIRA - ES15364, CAIO CESAR VALIATTI PASSAMAI - ES25270-A
Advogado do(a) APELADO: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO LUCIO AVILA LOBO - ES9305-A

VOTO

Os embargos declaratórios são recurso cujo cabimento é restrito às hipóteses de ambiguidade, omissão, obscuridade e contradição, nos termos do artigo 620 do Código de Processo Penal.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso
.

Compulsando os autos, verifico que o referido acórdão não incorreu em omissão. A apelação interposta pelo embargante devolveu a este Egrégio Tribunal (fls. 1165) as seguintes matérias: nulidade do decreto [sic] condenatório, uma vez que os jurados teriam decidido em sentido contrário às provas dos autos; e subsidiariamente, a aplicação da pena próxima ao mínimo legal.

Como é sabido, em regra o órgão
ad quem
fica adstrito, na apreciação da apelação, àquilo que a ele foi devolvido, o que resta evidenciado no brocardo jurídico
tantum devolutum quantum appellatum
.

A matéria trazida nos embargos declaratórios não se encontra dentro do que foi delimitado no recurso de apelo. Dessa forma, é imperativa a conclusão pela ausência de omissão por parte do acórdão, do que decorre não serem cabíveis os aclaratórios.

Por esses motivos, não conheço dos embargos de declaração.

É como voto.

25 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.